Tribunal: TJES
Processo: 0013556-18.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013556-18.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELA EMBARGANTE
-
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia exigida pelo art. 16, § 1°, da Lei 6.830/1980 é
requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal.

2. Não há falar em primazia do julgamento de mérito quando não verificada a condição de procedibilidade da demanda.

3. Não obstante a existência de precedentes possibilitando o ajuizamento dos embargos sem a competente garantia, nos casos em que demonstrada a hipossuficiência da parte embargante, incumbe a esta fazer prova do alegado, ônus do qual não se desincumbiu, sendo mister a manutenção do julgado.

4. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013556-18.2011.8.08.0024

APELANTE
:
COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA.

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinta a ação nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões sustenta a apelante, inicialmente, que ofertou bens suficientes à garantia da execução, violando a sentença o contraditório e a ampla defesa.

Destaca a inexistência de outras garantias capazes de alcançar o valor do crédito fiscal, sendo mister o afastamento da obrigatoriedade da garantia do juízo sob pena de obstar o seu acesso à justiça, privilegiando-se, ainda, a primazia do julgamento de mérito.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de recebimento dos embargos à execução sem a garantia do juízo.

Neste caso, a executada/apelante ofertou lotes em nome de terceiro, créditos oriundos de precatório e um imóvel rural, não sendo os bens aceitos pelo Estado em decorrência, principalmente, da existência de outras constrições sobre este último.

E intimada a garantir o juízo, limitou-se a pessoa jurídica a apontar a sua hipossuficiência patrimonial.

No ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia exigida pelo art. 16, § 1°, da Lei 6.830/1980 é
requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal.

Sob tal premissa, não há falar em primazia do julgamento de mérito quando não verificada a condição de procedibilidade da demanda, não sendo os outros bens relacionados capazes de assegurar a execução, cujo crédito ultrapassa R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

E, não obstante a existência de precedentes possibilitando o ajuizamento sem a competente garantia, nos casos em que demonstrada a hipossuficiência da parte embargante, incumbe a esta fazer prova do alegado, ônus do qual não se desincumbiu, sendo mister a manutenção do julgado.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR SI SÓ, NÃO DISPENSA A NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO EM EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO TERMINATIVA LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Reputa-se prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de apelação, vez que houve a apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau e o deferimento expresso. Afinal, tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2) A efetiva garantia da execução fiscal é pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da LEF. A dispensa da garantia como condicionante dos embargos prevista no art. 914 do CPC não se aplica às execuções fiscais, em razão do princípio da especialidade.

Insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente. Ausência de comprovação inequívoca de ausência de bens para garantia da dívida no caso concreto.
3) À vista dos autos, o embargante, ora apelante, apenas alegou a condição de hipossuficiência para justificar a dispensa da segurança do juízo e também o pedido de justiça gratuita, não se desincumbido de trazer nenhum elemento probatório que demonstrasse sua pretensão. Nada a reparar na sentença recorrida, que entendeu, no caso, indispensável a garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que extinguiu o feito liminarmente sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dada a ausência de garantia do juízo, mesmo após a regular intimação do devedor, nos termos do art. 16, da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC. (TJES. Apelação Cível nº 5007212-86.2022.8.08.0011. Relatora Des. Subst. Paula Cheim Jorge. Data do julgamento 26/07/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PEDIDO DE CONSULTA EM INFOJUD E RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DO EMBARGANTE DE COMPROVAR QUE NÃO POSSUI PATRIMÔNIO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra, a garantia do juízo é requisito indispensável para oferta de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a sobredita exigência, nas hipóteses em que a parte embargante demonstrar não possuir condições de garantir o juízo. 3. O fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos para garantir o juízo. 4.
Prevendo a legislação como regra a necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, é ônus do embargante apresentes elementos que afastem a aplicação do dispositivo. Não se revela possível que a embargante transfira o sobredito ônus – de comprovar sua incapacidade financeira – para o próprio Juízo, por meio de pesquisa em sistemas judiciais.
5. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005696-98.2021.8.08.0000. Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 23/08/2022).

De conseguinte, não demonstrada de forma satisfatória a alegada impossibilidade de garantir o juízo,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.